Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. É necessária a demonstração do estado de hipossuficiência econômica da parte que pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Apesar de instada, pelo Juízo de origem, a demonstrar a alegada hipossuficiência, com indicação dos possíveis meios que estariam aptos a confirmar suas afirmações, a recorrente limitou-se a juntar declaração de imposto de renda desatualizada (ano-calendário 2021), que não esclareceu suficientemente a sua situação econômica, razão pela qual o indeferimento do benefício é a medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.